Tribunal: TJDFT
Processo: 0001173-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001173-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JULIANA RODRIGUES DE ARAÚJO Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por JULIANA RODRIGUES DE ARAÚJO (ID 15397768), em face da r. sentença de ID 15397752, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. Foi concedida a oportunidade de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o advogado Gleyciano Antonio Martins Gois requereu apresentar as razões recursais em segundo grau (ID 15397768). Posteriormente, intimado para apresentar as razões do recurso de apelação (ID 15504196), nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal, c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, o advogado, em petição (ID 15988451), informou a revogação dos poderes outorgados pela sentenciada Juliana Rodrigues Araújo. Assim, em 13/05/2020, o patrono Gleyciano Antonio Martins Gois, OAB/DF n. 34.064, requereu a juntada da prova de comunicação da renúncia à sentenciante. Para tanto, juntou cópia de conversa de WhatsApp enviado a contato supostamente pertencente a acusada. É o relatório do necessário. Decido. Conforme preconiza o art. 112, do Código de Processo Civil, o advogado, ao renunciar ao mandato, deve comprovar a comunicação da renúncia ao patrocinado, a fim de que este nomeie sucessor. Ademais, durante os 10 (dez) dias seguintes, deve continuar a representar a parte, para evitar-lhe prejuízo. No mesmo sentido, o Estatuto da OAB preconiza, no art. 5o, §3o, que o advogado, após a renúncia, continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Diante dos documentos apresentados, é impossível concluir, com a devida segurança, que a sentenciada tomou efetiva ciência da renúncia por parte do advogado, não havendo como se provar que o contato de WhatsApp a que se destinou a comunicação é de titularidade da acusada, tendo em vista que não houve qualquer confirmação por parte desta. Assim, não havendo a devida comprovação da comunicação à patrocinada, deve ser indeferido o pedido do advogado, devendo continuar a representar a sentenciada até que se comprove, de forma efetiva e segura, que a parte fora comunicada, bem como durante os 10 (dez) dias seguintes à tal manifestação processual. Por conseguinte, intime-se pessoalmente o advogado Gleyciano Antonio Martins Gois para apresentar razões ao recurso de apelação nesta instância, considerando que não as apresentou na oportunidade em que foi intimado (ID 15504196), ou que comprove a renúncia do mandato, mantendo-o como patrono nos autos, até ulterior comprovação segura da comunicação à acusada Se apresentadas as razões, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer. Caso não apresentadas, retornem os autos conclusos para devida comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e outras diligências cabíveis. Intimações necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator